Tribunal: TJDFT
Processo: 0746334-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL E OTORRINOLARINGOLOGISTA – GERAL. DEMORA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE – CNJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente para o fim de imprimir ao ente demandado a obrigação de realizar, na autora, CONSULTAS EM CIRURGIA GERAL e OTORRINOLARINGOLOGIA - GERAL, conforme informações médicas juntadas aos autos, OBSERVADOS OS CRITÉRIOS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO E PESSOAS QUE SE ENCONTRAM NA FILA, em posição precedente à da autora, aguardando as mesmas consultas e com quadro de saúde mais grave ou similar, uma vez que a definição das prioridades clínico-cirúrgicas é de responsabilidade dos médicos. Em suas razões, a recorrente pleiteia que seja determinado ao recorrido que forneça imediatamente à parte recorrente o serviço médico de que se precisa, conforme discriminado na inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Verifica-se dos documentos acostados aos autos que a solicitação de Consulta em Cirurgia Geral foi inserida no SISREG III em 27/06/2022, e a solicitação de Consulta em Otorrinolaringologia em 19/04/2023, sendo atribuído o risco AMARELO – Urgência para ambas as solicitações. Por meio de Ofício (ID 52475353), em 11/10/2023, a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal informou que a requerente ocupa a posição 40o na fila de espera para consulta em cirurgia geral, e 195o lugar na fila de espera para Consulta em Otorrinolaringologia.
V. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos.
VI. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sobretudo porque a classificação de risco amarelo configura urgência, razão pela qual a demora pode resultar em agravamento do seu quadro clínico. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
VII. A parte autora aguarda por 513 dias e 217 dias, respectivamente, ou seja, período superior àquele prazo de 100 dias, sem que conste data designada para realização das consultas.
VIII. É certo que não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de invadir seara da qual não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao julgador, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, evitando o abuso e o descaso no fornecimento de atendimento adequado à população. Assim, deve a sentença ser reformada para determinar que o Distrito Federal promova a realização da cirurgia pleiteada no prazo de 15 (quinze) dias da publicação deste Acórdão.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que as consultas em Cirurgia Geral e em Otorrinolaringologista - Geral sejam realizadas dentro do prazo de 15 (quinze)) dias da publicação deste Acórdão. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. INTIME-SE, por oficial de justiça, a Secretária de Saúde do Distrito Federal e o Núcleo de Judicialização do Distrito Federal
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.